Tribunal: TJDFT
Processo: 0730075-74.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730075-74.2021.8.07.0001 RECORRENTE: SPE ALPHAVILLE BRASILIA ETAPA II EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA RECORRIDO: IVO CANDIDO CORREA FILHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR APLICÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL DE RESCISÃO. RETENÇÃO DE 20% DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL. CLÁUSULA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS. MARCO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 1. Em contratos de compra e venda de imóvel nos quais o comprador é pessoa física e destinatário final, a relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). 1. 2. A retenção de 20% dos valores pagos pelo promissário comprador foi corretamente determinada na sentença, considerando as disposições contratuais e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A sentença afastou a retenção de valores relativos ao IPTU e às taxas de manutenção e alteração de projeto, por serem de responsabilidade da vendedora, até a entrega das chaves. 1. 3. A sentença determinou corretamente a incidência de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária, desde o desembolso, conforme a jurisprudência consolidada do STJ, que visa garantir a justa restituição dos valores pagos pelo consumidor, corrigidos desde o desembolso para recompor a perda do poder aquisitivo da moeda. 1. 4. Apelação não provida. Unânime. A recorrente aponta violação aos artigos 24, 25, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997, aduzindo, em suma, que tendo havido a quebra antecipada do contrato pela parte recorrida, mediante a propositura da presente ação de rescisão contratual, a propriedade deve ser consolidada em nome da recorrente, acrescentando que a devolução de valores ao comprador pode ocorrer somente após a realização do leilão e havendo saldo remanescente. Alega que a decisão colegiada, ao fixar os juros da mora a partir da citação, decidiu em desconformidade com a tese firmada no tema 1.002 do STJ, interpretando os artigos 927, e 1.036 ao 1.041, todos do CPC, de forma divergente da interpretação dada pela Corte Superior. Requer que as futuras publicações sejam realizadas em nome do advogado THIAGO MAHFUZ VEZZI, OAB/DF 47.506. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 24, 25, 26 e 27, todos da Lei 9.514/1997. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, notadamente o contrato firmado entre as partes, concluiu que se aplica ao caso em exame as regras do Código de Defesa do Consumidor, com base nas seguintes assertivas: as partes firmaram o Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária, que tem por objeto o Lote 16 da Quadra T do Alphaville Residencial 2 e 3, Matrícula n. 3932 (Id. 61522201), em que a garantia fiduciária é dada pela própria vendedora do imóvel. Tratando-se de contrato de adesão, por intermédio do qual o comprador aceita uma situação contratual previamente definida e unilateral pela construtora, tal relação jurídica deve ser regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, com a aplicação do regramento da Lei 9.514/97, no que couber. Sendo assim, o fato de a escritura pública ter pacto adjeto de alienação fiduciária levada a registro na matrícula do imóvel não impede o comprador de pleitear em juízo a resolução do contrato de compra e venda, principalmente se houver obstáculo contratual para tanto, caso dos autos. Além disso, corroboro com o entendimento do Juiz a quo de que é possível rescindir o contrato, já que as próprias partes avençaram na cláusula 15 a possibilidade de assim fazer em caso de inadimplemento do comprador (alínea “a”) e atraso na entrega da obra pela vendedora (alínea “b”). Diante disso, a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor decorre da relação jurídica havida entre as partes, que deve ser mantida, conforme a r. sentença, com possibilidade de rescisão. (ID 66880157). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igual sorte colhe o especial lastreado no invocado dissenso pretoriano, uma vez que a turma julgadora não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos 927, e 1.036 ao 1.041, todos do CPC. Registre-se que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Por fim, quanto ao tema 1002 do STJ, nada a prover, pois esse sequer foi objeto de análise pelo órgão julgador, que sobre ele não emitiu qualquer juízo. Em relação ao pedido de publicação em nome do advogado indicado, nada a prover, tendo em vista que já se encontra regularmente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017